Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-76.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706056-76.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS MARTINS CASTILHO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ELIAS MARTINS CASTILHO, em processo movido em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra a r. sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, (ID 60768730) que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Compulsando os autos, vislumbra-se a celebração de acordo extrajudicial entre as partes após a interposição da apelação (ID 62333484), com comprovante de pagamento (ID 62333484, pag. 5). Decido. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de acordo extrajudicial entre as partes na pendência de julgamento de apelação significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. Registro que os patronos possuem poderes para transigir, receber e dar quitações conforme procurações (ID 60768710 e 60768710). Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes com fundamento no art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e extingo o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicada a apelação. Custas e honorários advocatícios na forma acordada. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital